Tribunal: TCU
Processo: 014.933/2018-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5325/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que se trata de representação autuada a partir de expediente encaminhado pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG) sobre os indícios de irregularidade nas Concorrências Corporativas 3/2018 e 5/2018 conduzidas pelos departamentos regionais do Serviço Social da Indústria no Estado de Minas Gerais (Sesi-MG) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial no Estado de Minas Gerais (Senai-MG) junto à Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg) para a contratação de empresa especializada com vistas à prestação de serviços contínuos de conservação, limpeza e portaria nas unidades do Sesi e do Senai nas cidades de Pará de Minas, Pouso Alegre e Uberlândia (Peça no 1); Considerando que, ao prolatar o Acórdão 8.678 em 17/9/2019, a 2a Câmara do TCU conheceu da representação para considerá-la procedente, assinalando a revelia de Misael Gomes da Silva, e, entre outras medidas, aplicou em desfavor de Bruno de Oliveira Lacerda, Christiano Paulo de Mattos Leal, Cláudio Marcassa, Marilucy Aparecida Ferreira Sanches, Roberto Brasil e Misael Gomes da Silva, individualmente, a multa prevista no art. 58, II e III, da Lei no 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovassem, perante o Tribunal o recolhimento das referidas dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente na forma da legislação em vigor; Considerando que, na Sessão de 3/3/2020, a 2a Câmara do TCU prolatou o Acórdão 1.385/2020 e conheceu, como mera petição, do expediente enviado por Misael Gomes da Silva, determinando o envio do processo à Selog para a análise da nulidade arguida (Peça 155); Considerando que, para tanto (Peça 127), o Sr. Misael Gomes da Silva apresentou as seguintes alegações: " (...) i) o Ofício 2393/2018-TCU/Secex/MG, de 29/10/2018, jamais foi entregue no endereço constante da base de dados da Receita Federal, como se verifica no aviso de recebimento, que foi devolvido em branco, não tendo sido recebido por qualquer pessoa, após três tentativas de entrega pelo agente dos Correios; ii) o art. 179, inciso II, do RITCU, e o art. 4o, inciso II, da Resolução TCU 170/2004, estabelecem que, para ser considerada válida, a comunicação da audiência deve ser comprovadamente entregue no endereço do destinatário, o que não ocorreu; iii) tal fato redunda na nulidade tanto do Acórdão 8.678/2019-TCU-2aCâmara quanto dos atos processuais subsequentes, conforme arts. 171 e 175 do RITCU; iv) os arts. 6o, inciso II, e 7o, inciso II, da Resolução TCU 170/2004, estabelecem medidas que devem ser tomadas na hipótese de não ser possível a entrega da comunicação, tais como a pesquisa de diferentes endereços do destinatário e a publicação de edital, o que não ocorreu, mesmo o aviso de recebimento do ofício de audiência tendo sido devolvido ao TCU com a informação de que não havia sido entregue; v) a ausência de notificação válida configura prejuízo para a parte e inviabilizou a apresentação de justificativas que pudessem afastar qualquer imputação de responsabilização e, ainda, contribuir para a adequada análise dos fatos; vi) deve ser declarada a nulidade do Acórdão 8678/2019-TCU-Segunda Câmara e de todos os atos subsequentes à determinação de notificação para audiência, em razão da invalidade da comunicação processual, pela ausência de recebimento da correspondência; e vii) deve ser determinado novo prazo para apresentação de razões de justificativa e a comunicação deve ser encaminhada para o seguinte endereço: Avenida Cachoeirinha, n. 820, Bairro Cachoeirinha, CEP 31150-260, Belo Horizonte, Minas Gerais "; Considerando que, a partir da análise do Aviso de Recebimento (AR), a unidade técnica assinalou a ocorrência de três tentativas, sem o necessário sucesso, para a entrega do correspondente Ofício 2393/2018-TCU/Secex/MG, de 29/10/2018, tendo ele sido devolvido ao TCU junto com o respectivo AR (Peças 30 e 86); Considerando, enfim, que, diante disso, a unidade técnica anotou a ausência de efetiva comprovação sobre a entrega do ofício de audiência no endereço indicado pelo responsável na então base de dados da Receita Federal, assinalando que, tampouco, teriam sido tomadas as medidas previstas nos arts. 6o, II, e 7o, II, da então vigente Resolução TCU no 170, de 2004; Considerando, pelo exposto, que, não tendo sido o Sr. Misael Gomes da Silva regularmente notificado sobre a audiência, restaria caracterizada o vício processual insanável, em afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório, ensejando a nulidade dos itens 9.3 e 9.4 do Acórdão 8678/2019-TCU-Segunda Câmara , quando, especificamente, faz a referência ao Sr. Misael Gomes da Silva, devendo ser mantidos, contudo, todos os demais termos da aludida deliberação do TCU sobre os outros responsáveis, até porque o vício processual identificado não teria resultado em vício à defesa desses agentes públicos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 174, 175 e 179, II, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em declarar, de ofício, a nulidade da audiência de Misael Gomes da Silva (CPF XXX.828.656-XX) realizada por meio do Ofício 2393/2018-TCU/Secex/MG, de 29/10/2018, e, consequentemente, promover a insubsistência da declaração de revelia e da multa aplicada especificamente ao referido responsável por meio dos itens 9.3 e 9.4, respectivamente, do Acórdão 8678/2019-TCU-Segunda Câmara , mantendo, contudo, todos os demais termos da aludida deliberação do TCU sobre todos os outros responsáveis; e, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, prolatar as determinações abaixo indicadas: 1. Processo TC- Processo 014.933/2018-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG). 1.2. Responsáveis: Bruno de Oliveira Lacerda (CPF XXX.522.636-XX); Christiano Paulo de Mattos Leal (CPF XXX.345.236-XX); Cláudio Marcassa (CPF XXX.470.518-XX); Marilucy Aparecida Ferreira Sanches (CPF XXX.621.716-XX); Misael Gomes da Silva (CPF XXX.828.656-XX), Roberto Brasil (CPF XXX.597.966-XX); Conservadora Campos e Serviços Gerais Eireli (CNPJ 01.723.789/0001-71); Liderança Limpeza e Conservação Ltda. (CNPJ 00.482.840/0001-38) e LVA Serviços, Limpeza e Conservação Ltda. (CNPJ 17.608.797/0001-07). 1.3. Entidades: Departamento Regional do Senai no Estado de Minas Gerais (Senai-MG) e Departamento Regional do Sesi no Estado de Minas Gerais (Sesi-MG). 1.4. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: 1.7.1. Flávia Cristina Mendonça Faria da Pieve (OAB/MG 81.133), entre outros, representando Bruno de Oliveira Lacerda, Christiano Paulo de Mattos Leal, Cláudio Marcassa, Marilucy Aparecida Ferreira Sanches e Roberto Brasil; 1.8.2. Priscila Thayse da Silva (OAB/SC 34.314), entre outros, representando a Liderança Limpeza e Conservação Ltda.; 1.8.3. Jorge Cunha Conrado (OAB/MG 120.087), representando a Conservadora Campos e Serviços Gerais Eireli; 1.8.4. Luiz Carlos Braga de Figueiredo (OAB/DF 16.010), entre outros, representando o Departamento Regional do Senai no Estado de Minas Gerais e o Departamento Regional do Sesi no Estado de Minas Gerais; 1.8.5. Mércia Renée Martins Cardoso (OAB/MG 129.323), entre outros, representando a LVA Serviços, Limpeza e Conservação Ltda. 1.8. Determinar que a Selog adote as seguintes medidas: 1.8.1. autue o devido processo apartado de representação, por meio de cópia integral do presente feito, e dentro desse processo apartado, nos termos do art. 176 do RITCU, promova novamente a audiência de Misael Gomes da Silva (CPF XXX.828.656-XX) em sintonia com o anterior Ofício 2393/2018-TCU/Secex/MG, de 29/10/2018, no atual endereço indicado pelo responsável na base de dados da Receita Federal, sem prejuízo de, se for o caso, atentar para a adoção das medidas previstas nos arts. 6o, II, e 7o, II, da então vigente Resolução TCU no 170, de 2004; 1.8.2. promova o pronto andamento isolado do presente TC- Processo 014.933/2018-7 em face da manutenção de todos os demais termos do referido Acórdão 8678/2019-TCU-Segunda Câmara , sem prejuízo de, com a devida urgência, promover o devido andamento do processo apartado de representação autuado em cumprimento ao item 1.8.1 deste Acórdão; e 1.8.3. envie a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao Sr. Misael Gomes da Silva (CPF XXX.828.656-XX), para facilitar a correspondente manifestação no processo, e aos departamentos regionais do Senai no Estado de Minas Gerais (Senai-MG) e do Sesi no Estado de Minas Gerais (Sesi-MG), para ciência.